Tribunal: TJDFT
Processo: 0750730-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITISPENDÊNCIA.
I – Ocorre a litispendência quando há reprodução de ação anteriormente ajuizada, com identidade de partes, de causa de pedir e de pedido, art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC
II – A constatação da tríplice identidade ocasiona a extinção do processo, sem exame do mérito, com fundamento no art. 485, inc. V, do CPC. Mantida a r. sentença.
III – Apelação conhecida e desprovida.